Tribunal: TJDFT
Processo: 0712975-41.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0712975-41.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: ASSOCIACAO DE PROMITENTES COMPRADORES DO RESIDENCIAL PARQUE AGRAVADO: JOSE LUIZ PEREIRA DA SILVA DESPACHO Processo incluído na 30a Sessão Virtual da 6a Turma Cível- PJE - 16/08/2023 a 23/08/2023 Em petição apresentada em 18/8/2023, conclusos os autos ao Gabinete em 21/8/2023, o agravado requer a exclusão da pauta virtual para julgamento em sessão presencial, a fim de realizar sustentação oral. A controvérsia do agravo de instrumento não comporta sustentação oral, observado o disposto no art. 937 do CPC, no art. 7o, § 2o-B, da Lei 8.906/94 e no art. 110 do RITJDFT. Assim, indefiro o pedido. Mantenha-se o processo na pauta virtual. Intimem-se. Brasília - DF, 21 de agosto de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora